Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011549-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA - CNPJ: 07.630.578/0001-70 (RECORRIDO), JEFFERSON NARIMATSU - CPF: 034.883.119-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por executada em face de decisão que
rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
.
A parte recorrente requer o reconhecimento integral da exceção,
com a extinção do feito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente exceção de
pré
-executividade, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo, mas apenas resolve um incidente.

No âmbito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 41 da Lei no 9.099/95, só é cabível recurso inominado contra sentenças, sendo vedado o manejo de recurso contra decisões interlocutórias, salvo hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ISAIAS ALVES DE SOUZA

contra
decisão que
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
.

Contrarrazões, pela manutenção da
decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte reclamada no cumprimento de sentença. A recorrente alega nulidade da citação, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade no sistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado somente é cabível contra sentença, conforme dispõe o art. 41 da Lei no 9.099/95, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória, como a que rejeita exceção de
pré
-executividade.

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo de execução, motivo pelo qual não pode ser objeto de impugnação autônoma por meio de recurso inominado.

A utilização do recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento não encontra amparo no rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, conforme dispõe expressamente o Enunciado no 15 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória e não admite impugnação por meio de recurso inominado no sistema dos Juizados Especiais.

É incabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo do agravo de instrumento no rito da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 41 e 55; CPC,
arts
. 1.009, §1o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002048-82.2021.8.11.0005, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025; TJMT, N.U 1007646-89.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, 1027565-67.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024; FONAJE, Enunciados no 15 e 122.

(N.U 1001212-84.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025)

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado no 15 do FONAJE,
in
verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

DISPOSITIVO

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)sobre o valor da execução
,
conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025